Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010934-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR MARQUES DA SILVA - CPF: 483.317.321-20 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CESAR MARQUES DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão no 1047660-95.2022.8.11.0041
ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
, que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de “
endereço insuficiente
”.

Sob tais argumentos, aplicando-se o efeito translativo, pugna: (i) pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela falta de pressupostos processuais; (ii) pela condenação da parte agravada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do Dec-Lei 911/69; (iii) litigância de má-fé e, (iv) em caso de alienação indevida, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e possivelmente comercializado pela agravada, a contar da data de sua apreensão, com base na tabela FIPE da época.

A liminar postulada foi deferida, consoante ID no 168978687.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 170972658).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Na data de 01/07/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo Cédula), sob o no 30410 - 213200256, no valor total de R$26.581,06, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, decorrente da proposta 87386086 para aquisição do veículo automotivo. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: VW Modelo: FOX 1.0 GII Ano Fabricação: 2013/2014 Cor: BRANCA Chassi: 9BWAA45Z7E4088051 Placa: NJL2E91 RENAVAM: 00599902213.

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas,
deixando de efetuar o pagamento da parcela no 15
, com vencimento em 08/10/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 05/12/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$22.187,37.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo), conforme parágrafos 2o e 3o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, pode ser pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Pois bem.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual o agravante obteve crédito junto à Instituição agravada para pagamento em parcelas previamente ajustadas.

Os arts. 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, com alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, são expressos ao dispor,
in verbis
:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 72, estabelecendo que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Com efeito, para os contratos garantidos por alienação fiduciária, embasados pelo Decreto-Lei no 911/1969, o STJ possui entendimento de que a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento – mora
ex re
–,
mas
, considerando o teor da Súmula no 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/7/2022; e AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 26/9/2016.

A respeito da constituição em mora do devedor, nas hipóteses de alienação fiduciária, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos e
entregue
no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal (AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022 e AgInt no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Por sua vez, a
Terceira Seção
já sedimentou entendimento no sentido de que é possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do
prote
sto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor

(AgRg no AREsp n. 818.244/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016; AgInt no AREsp n. 877.490/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016; e AgRg no AREsp n. 484.535/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 12/3/2015).

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
endereço insuficiente
" (ID 168219659, p.

39), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID 168219659, p.40), qual seja: Rua Pedro Gardes, SN – Cidade Alta – Cuiabá/MT – CEP 78030-420.

Nessa senda, mostra-se inválida a constituição em mora da agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFETIVA ENTREGA. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de discussão acerca da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

2. [...]

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) (g.n.)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como lhe possibilita o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, há de ser revogada a decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de que seja
revogada
a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023